Tribunal: TJMT
Processo: 1004060-16.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004060-16.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO - CPF: 050.256.361-32 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DE NOBRES/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYANE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 064.199.461-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004060-16.2023.8.11.0000

PACIENTE: GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO
IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE NOBRES/MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES (875,56G
DE COCAÍNA E 507,18G DE MACONHA) – PETRECHOS (BALANÇA E PLÁSTICOS PICOTADOS) – RESIDÊNCIA SUPOSTAMENTE UTILIZADA COMO ‘BOCA DE FUMO’ – ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes encontrados na residência do paciente, onde supostamente funcionava uma ‘boca de fumo’, além da apreensão de uma balança de precisão e plásticos picotados para embalar os estupefacientes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004060-16.2023.8.11.0000

PACIENTE: GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO

IMPETRANTE: LAURO GONCALO DA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DE NOBRES/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Guthyers Fernando Lunkes Camargo
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que decretou sua prisão preventiva, denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

O impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea por ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar;
2)
o acusado possui predicados favoráveis, tais como primariedade;
3)
a quantidade e variedade de drogas apreendidas não são excessivas [875,56g de cocaína e 506,18g de maconha];
4)
há violação aos princípios da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência e;
5)
são suficientes as medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente; subsidiariamente, requer a substituição do claustro por medidas cautelares alternativas à segregação.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 160170171).

As informações foram dispensadas, contudo, a autoridade impetrada as prestou (id. 160549694).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 163459194).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004060-16.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Guthyers Fernando Lunkes Camargo
, por ordem do juízo Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“
NO PERTINENTE AO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO (fls. 17-19):

Segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial. A prisão preventiva é espécie de custódia cautelar provisória que visa garantir que o acusado/investigado não reitere na prática delitiva, não frustre a instrução criminal ou a eventual aplicação da lei penal.

Contudo, para o decreto de prisão cautelar faz-se necessário o preenchimento de pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: são eles o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, consistentes na prova de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, respectivamente. É indispensável a demonstração de que o acusado/investigado, em liberdade, representa risco concreto para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal, e de que esse risco não pode ser evitado por medida cautelar menos gravosa do que a prisão.

No caso em tela, conforme narrado anteriormente,
a residência do representado foi apontada como sendo
ponto de venda/distribuição de substância entorpecente
, local em que foi localizada
quantidade considerável de substância entorpecente de diversas naturezas (maconha, cocaína, pasta base de cocaína)
, bem como
materiais comumente utilizados na mercancia de drogas, como balanças de precisão, diversos aparelhos celulares e plásticos picados para embalagem de entorpecentes
, o que ocasionou a prisão de sua esposa Nayane Ribeiro da Silva
.

Outrossim,
a testemunha Antônio Carlos da Cunha
, quem prestava serviço de pedreiro na ocasião da prisão em flagrante de Nayane,
declarou em sede policial ter recebido drogas em pagamento de serviço prestado na residência
, das mãos de Guthyers Fernandes Lunkes Camargo e Nayane Ribeiro da Silva, bem como declarou que a residência do representado possui movimentação considerável de pessoas
.

Portanto, pelos documentos juntados aos autos, encontram-se presentes prova da materialidade do crime e indícios de autoria. Retomando-se os requisitos legais, no caso, tem-se que o crime imputado é doloso, tem pena máxima superior a 04 anos e classificado como hediondo. Quanto aos pressupostos, presentes a necessidade de garantia da ordem pública. A necessidade de garantir a ordem pública demonstra-se pela gravidade em concreto do delito, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas. Além disso, há que se considerar
a quantidade expressiva e a natureza da droga apreendida da residência do representado, sendo três porções em forma de tablete de substância análoga a maconha; seis porções distribuídas em dois blocos rígidos maiores, um pacote com diversas “trouxinhas” e outros três pequenos pacotes com porções menores, todos aparentando ser pasta base de cocaína e cocaína em pó
. Destaco que a substância análoga à pasta base de cocaína possui alto poder de dependência físico-psíquica.

Outrossim, há que se considerar, ainda, que
a utilização da “residência como ‘boca de fumo’ representa perigo à ordem pública
, visto que poderá reativar o local e dar continuidade” ao tráfico de drogas, caso venha a ser solto (TJMT – HC nº 11084/2016 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.3.2016).

In casu, portanto,
a prisão cautelar destina-se à garantia da ordem pública
. Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO, com qualificação nos autos, com fundamento no art. 312 do CPP. Expeca-se mandado de prisão preventiva em desfavor do representado
” (...).

Os autos mostram que, no dia 16 de agosto de 2022, a Polícia Militar se deslocou à residência de Nayane e
Guthyers
, após ter apreendido grande quantidade de entorpecentes [peso não especificado] com os suspeitos Jorge Luiz de Almeida Amâncio e Edivaldo Ribeiro Filho, que indicaram o exato endereço onde adquiriram os estupefacientes, afirmando que o proprietário da residência [
Guthyers
] seria um dos chefes da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ da região.

No local, o serviço de inteligência do Batalhão da Polícia Militar filmou, por meio de um drone, Nayane arremessando objetos ao terreno vizinho, os quais foram identificados como sendo:
1)

875,56g
(oitocentos e setenta e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas) de cocaína, dividida em
27
(vinte e sete) porções;
2)
507,18g
(quinhentos e sete gramas e dezoito centigramas) de maconha, distribuída em
3
(três) porções;
3)
plásticos picotados para embalar entorpecentes e;
4)
1 (uma) balança de precisão.

A defesa sustenta que não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso
sub examine
, a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, uma vez que há indícios de que a residência do paciente seria utilizada como ‘boca de fumo’, o que demonstra sua dedicação à traficância.

Esse posicionamento vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso,
o decreto preventivo teve lastro em investigação decorrente de denúncias anônimas de que a casa de Alexandro seria usada como "boca de fumo"
, e que Eduardo e Alexandro seriam os líderes do grupo e os demais seriam "responsáveis pela preparação das drogas", bem como no vasto histórico de antecedentes criminais dos recorrentes
” [
grifo nosso
– STJ. RHC 142457 / MG. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 23/6/2021].

A medida extrema também se justifica, em razão das circunstâncias concretas do crime, demonstradas pela razoável quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes encontrados no local, além dos petrechos suso citados [balança e plásticos picotados]. Confira-se:

“
2. Como é de conhecimento, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores de que as circunstâncias fáticas do crime, como a
quantidade apreendida
,
a variedade
,
a natureza nociva dos entorpecentes
,
a forma de acondicionamento
, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.

3. Na hipótese, estão presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Conforme foi consignado pelas instâncias ordinárias, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do paciente, especialmente em razão da quantidade e qualidade da droga, sua forma de acondicionamento, a guarda em residência junto com petrechos comumente utilizados na prática delitiva. Somado a isso, tem-se a notícia de que o paciente já é conhecido nos meios policiais pelo tráfico de entorpecentes e confessou aos militares ter participado do crime de roubo ocorrido na cidade de Olímpia/SP recentemente
” [
destaquei
- STJ. AgRg no HC 775694 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 28/11/2022].

No que se refere aos predicados pessoais favoráveis,
em princípio
, mostram-se irrelevantes, uma vez que presente o perigo gerado pela liberdade do acusado.

Nesse sentido é o teor do enunciado nº 43 desta Turma de Câmaras Criminais: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Em relação à aplicação de medidas alternativas à segregação cautelar, estas mostram insuficientes, notadamente porque, apesar de o denunciado ter sido preso na Comarca de origem, entre a expedição do seu mandado de prisão e o cumprimento decorreram, ao menos, 6 (seis) meses, o que demonstra a fragilidade das medidas menos gravosas.

Por fim, quanto à suposta violação ao princípio da homogeneidade, a “
futura pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” [STJ. AgRg no HC 802975 / SC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 17/3/2023].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Guthyers Fernando Lunkes Camargo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023